Tribunal: TJDFT
Processo: 0711799-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0711799-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INFINITY MEDICAL 2002 LTDA AGRAVADO: SAUDE SIM LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por INFINITY MEDICAL 2002 LTDA. contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (0707478-77.2022.8.07.0001) em ação ajuizada pela agravante contra SAÚDE SIM LTDA.: A parte autora distribuiu a inicial como Ação Monitória. Em sua peça inicial (id. 117912908), fundamenta sua pretensão com base nos pedidos de compra de produtos médico hospitalares e documentação pós-cirúrgica. Nos termos do art. 700 do CPC, “a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer”. Deste modo, tenho por incabível a pretensão do autor pela via monitória, uma vez que inexiste título líquido, tampouco força executiva nos documentos apresentados. Logo, sendo a pretensão do autor o pagamento dos pedidos de produtos médicos-hospitalares, necessário se faz a adequação do feito ao rito comum, de modo a viabilizar a cobrança. Assim, concedo aos autores o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de emenda em sua integralidade, com fulcro no parágrafo único do art. 321 do CPC. Em suas razões recursais, a agravante alega que as Notas Fiscais emitidas são decorrentes das solicitações de produtos médicos-hospitalares pela agravada por meio da plataforma digital Opmenexo, acompanhadas dos respectivos comprovantes de recebimento assinados pela devedora, além da documentação pós-cirúrgica e cópia dos lacres dos materiais utilizados, que atestam a existência de dívida líquida por instrumento particular, sendo, portanto, prova escrita apta à propositura da presente ação monitória. Aduz estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, requer a reforma da decisão para que a ação seja recebida na origem pela via monitória. Preparo devidamente recolhido (ID. 34446691). É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar se estão presentes os requisitos para o prosseguimento do feito pela via monitória. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo requerido pela agravante. Compulsando os autos principais, verifica-se que a autora/agravante pretende receber a quantia de R$ 451.692,56 referente ao fornecimento de produtos médico-hospitalares (OPME) utilizados em procedimentos cirúrgicos dos beneficiários da ré/agravada, Saúde Sim LTDA.. Para comprovar que é credora do referido valor, juntou aos autos e-mail trocados pelas partes, notificação extrajudicial e resposta com a confissão da dívida, que demonstram a existência de a relação jurídica e a prestação de serviços (ID. 117461154,117461156). A autora/agravante também juntou aos autos principais inúmeros comprovantes de pedidos de OPME feitos pela ré/agravada por meio do sistema Opmenexo, com cópia do prontuário do paciente e descrição do procedimento cirúrgico, autorizações dos procedimentos pelo plano de saúde ora agravado e, ainda, várias notas fiscais emitidas em nome da ré/agravada. A ação monitória é processo cognitivo sumário que objetiva abreviar a formação de título executivo e exige a alegação de um crédito em dinheiro ou de coisa móvel ou fungível, demonstrável mediante prova escrita sem eficácia de título executivo. Segundo entendimento desta Corte, a prova escrita suficientemente hábil a embasar a ação monitória é toda e qualquer documentação que permita ao magistrado presumir a existência de relação jurídica de pagamento em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel, revelando-se apta, portanto, a documentação acostada aos autos para embasar o pedido monitório. José Rogério Cruz e Tucci ensina que “o procedimento monitório documental, impõe, como visto, entre os requisitos para o deferimento do mandado de pagamento, a comprovação dos fatos articulados mediante prova escrita”. E aduz, citando Aldo Cavallo, que “(...) se deve entender por prova escrita qualquer documento, desprovido de certeza absoluta, merecedor de fé pelo juiz, quanto à autenticidade e eficácia probatória” (in Ação Monitória, 3a Edição, Editora Revista dos Tribunais, págs. 46/47). Nesse sentido, verificam-se os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO PARTICULAR DE ASSUNÇÃO E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. PROVA DOCUMENTAL. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO OBRIGACIONAL. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DA PRETENSÃO DO AUTOR. ÔNUS DA PROVA DO RÉU (ART. 373, II, DO CPC). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. MULTA. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A prova hábil a instruir a ação monitória a que alude o art. 700 do CPC não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura, nem precisa ser robusta, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor. 2. Para fins de observância do dispositivo legal sob análise, basta que a prova da dívida ou obrigação tenha forma escrita e seja suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado. Precedentes do c. STJ. 3. Na espécie, a ação monitória ajuizada pelo autor veio acompanhada de prova documental hábil a demonstrar elevado grau de probabilidade da existência do crédito a ser recebido, sendo prescindível, a assinatura da parte devedora em todas as folhas dos pactos entabulados. [...] (Acórdão 1411135, 07171626020218070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 7/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. 1. A prova hábil a instruir a ação monitória, a que alude o artigo 1.102-A do Código de Processo Civil, não precisa, necessariamente, ser robusta, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor. 2. A nota fiscal, acompanhada da prova do recebimento da mercadoria ou prestação do serviço, pode servir como lastro à ação monitória. Precedentes. [...] (AgRg no AREsp 559.231/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 17/03/2015) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA DOCUMENTAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS. NOTAS FISCAIS. COMPROVANTE DO SERVIÇO PRESTADO. ADMISSIBILIDADE. TÍTULO HÁBIL. 1. "Uma das características marcantes da ação monitória é o baixo formalismo predominante na aceitação dos mais pitorescos meios documentais, inclusive daqueles que seriam naturalmente descartados em outros procedimentos. O que interessa, na monitória, é a possibilidade de formação da convicção do julgador a respeito de um crédito, e não a adequação formal da prova apresentada a um modelo pré-definido, modelo este muitas vezes adotado mais pela tradição judiciária do que por exigência legal" (REsp 1.025.377/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 04.08.2009). 2. Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, o contrato bilateral e a nota fiscal (ou recibo), acompanhados da prova da efetiva contraprestação do serviço avençado (como o comprovante de prestação do serviço), são hábeis a instruir ação monitória. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 732.004/DF, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 13/10/2009, DJe 23/10/2009) EMENTA - PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS. FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES. DOCUMENTOS NÃO REFUTADOS PELA PARTE RÉ. ART. 333, INC. II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. [...] 3. Precedente da Turma. 3.1 "Faturas e notas fiscais de prestação de serviços médico hospitalares, emitidas na forma pactuada, com o valor da obrigação, e instruídas com as guias de serviços assinadas pelos próprios usuários, constituem documentos hábeis a instruir ação monitória, vez que permitem deduzir a existência da dívida cobrada pelo credor. Apelação não provida" (in 20060110281488APC, Relator Jair Soares, 6a Turma Cível, DJ 24/09/2008 p. 143). [...]. (Acórdão 423495, 20070110299925APC, Relator: JOÃO EGMONT, , Revisor: JAIR SOARES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2010, publicado no DJE: 27/5/2010. Pág.: 111) Assim, resta demonstrada a plausibilidade do direito invocado pela agravante. O perigo na demora está consubstanciado na impossibilidade de prosseguir com a ação principal pela via monitória. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. BRASÍLIA, DF, 20 de abril de 2022 16:00:38. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora